Tribunal: TJPA
Processo: 0840911-97.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840911-97.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: LUCIENE DO ESPIRITO SANTO LEAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Santander S.A. contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, proposta com base em cédula de crédito bancário firmada com Luciene do Espírito Santo Leão, por ausência da assinatura de duas testemunhas, exigência prevista no art. 784, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de assinatura de duas testemunhas em cédula de crédito bancário obsta sua exequibilidade como título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cédula de crédito bancário é regulada por legislação especial — Lei nº 10.931/2004 — que lhe confere expressamente força executiva própria, independentemente da presença de duas testemunhas.

4.

Os requisitos essenciais previstos nos arts. 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004 não incluem a assinatura de testemunhas, prevalecendo, portanto, a norma especial sobre a regra geral do art. 784, III, do CPC, conforme o princípio da especialidade normativa.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a exigência de assinatura de testemunhas é inaplicável às cédulas de crédito bancário, desde que presentes os demais requisitos de validade e exequibilidade.

6.

Inexistindo impugnação quanto à validade do contrato, tampouco controvérsia sobre a obrigação assumida, a ausência formal de testemunhas não compromete a higidez do título, sendo possível o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial válido mesmo sem a assinatura de duas testemunhas, nos termos dos arts. 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004.

2.

A regra do art. 784, III, do CPC não se aplica aos títulos regulados por legislação especial que dispensa formalidades adicionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 784, III, e 786; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.08.2013; STJ, REsp 2.171.111/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.10.2024; TJPA, ApCív 0859571-66.2023.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 27.05.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Banco Santander S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Luciene do Espírito Santo Leão, que, em decisão de mérito, julgou extinto o feito com resolução do mérito, sob o fundamento de que o instrumento apresentado como base da execução — cédula de crédito bancário — não ostentaria os requisitos formais exigidos pelo art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), notadamente no que se refere à ausência de assinatura de duas testemunhas, elemento considerado indispensável para a constituição da eficácia executiva do título.

Inconformado, o banco exequente interpôs recurso de apelação (id. n. 24293322, págs. 1/7), sustentando, inicialmente, que o contrato celebrado entre as partes goza de plena validade jurídica, sendo apto a aparelhar a execução, por se tratar de cédula de crédito bancário regida por legislação especial — Lei nº 10.931/2004 — que confere ao referido instrumento a natureza de título executivo extrajudicial, independentemente da exigência adicional de assinatura de testemunhas.

Afirma que a vontade das partes foi livremente pactuada, sem qualquer alegação de vício que pudesse macular o negócio jurídico, destacando-se que a devedora não contestou a existência do contrato, tampouco a inadimplência da obrigação nele prevista, o que caracterizaria a incidência da presunção de veracidade das alegações constantes da inicial.

Argumenta que o art. 786 do CPC dispõe que a execução pode ser instaurada quando fundada em obrigação certa, líquida e exigível, elementos que, segundo a instituição bancária, estão presentes no título apresentado. Sustenta, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reconhecido a mitigação do rigor formal exigido pelo art. 784, III, do CPC, especialmente nos casos em que a ausência das testemunhas não compromete a veracidade ou autenticidade da obrigação contratual assumida.

Aponta que a própria Lei nº 10.931/2004 — aplicável ao caso concreto — não exige a presença de testemunhas para a constituição da cédula de crédito bancário como título executivo. Nesse contexto, defende que a exigência contida no inciso III do art. 784 do CPC é inaplicável, porquanto prevalece a norma especial sobre a geral, nos termos do princípio da especialidade normativa.

Aduz, ainda, que a documentação acostada à inicial — notadamente o contrato e a planilha de débito — é suficiente para comprovar a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, havendo detalhamento suficiente da obrigação inadimplida. Sustenta que eventual divergência quanto ao valor poderia ser suscitada por meio de impugnação própria, sem comprometer a admissibilidade da execução.

Ao final, requer o provimento da apelação para que seja cassada a sentença de extinção, com o consequente regular prosseguimento da execução nos moldes inicialmente propostos, inclusive com a condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Luciene do Espírito Santo Leão apresentou contrarrazões ao apelo (id. 24293328, págs. 1/2), tecendo razões para a manutenção da sentença. Defende a invalidade do título apresentado pela instituição financeira, de modo que a assinatura de duas testemunhas é indispensável. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e não havendo preliminares arguidas, passo a analisar o mérito recursal.

Dessarte, a matéria devolvida à apreciação desta Turma cinge-se à possibilidade jurídica de se admitir a execução fundada em cédula de crédito bancário decorrente de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, ausente a assinatura de duas testemunhas, exigência prevista no art. 784, III, do Código de Processo Civil (CPC).

O juízo de origem, ao entender pela ausência de título executivo hábil, extinguiu a ação de execução sob o argumento de que o instrumento apresentado não atendia aos requisitos formais exigidos, diante da ausência de duas testemunhas, o que afastaria a sua exequibilidade.

Todavia, constata-se que assiste razão ao recorrente pelas razões que passo a expor.

Com efeito, trata-se de contrato de empréstimo pessoal com desconto em folha de pagamento, formalizado por meio de cédula de crédito bancário, instrumento dotado de força executiva própria, por expressa disposição da Lei n.º 10.931/2004 – que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário –, a qual, em seu art. 28, §1º, e 29 prevê:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

[...]

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário será emitida por escrito, em tantas vias quantas forem as partes que nela intervierem, assinadas pelo emitente e pelo terceiro garantidor, se houver, ou por seus respectivos mandatários, devendo cada parte receber uma via.

§ 2º Na hipótese de emissão por escrito, a Cédula de Crédito Bancário será emitida em tantas vias quantas forem as partes que nela intervierem, assinadas pelo emitente e pelo terceiro garantidor, se houver, ou por seus respectivos mandatários, e cada parte receberá uma via.

§ 2º Na hipótese de emissão sob a forma cartular, a Cédula de Crédito Bancário será emitida em tantas vias quantas forem as partes que nela intervierem, assinadas pelo emitente e pelo terceiro garantidor, se houver, ou por seus respectivos mandatários, e cada parte receberá uma via.

§ 3º Somente a via do credor será negociável, devendo constar nas demais vias a expressão "não negociável".

§ 4º A Cédula de Crédito Bancário pode ser aditada, retificada e ratificada mediante documento escrito, datado, com os requisitos previstos no
caput,
passando esse documento a integrar a Cédula para todos os fins.

§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do
caput
poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do
caput
deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

Não se trata, portanto, de simples contrato particular regido pela regra geral do art. 784, III, do CPC, mas sim de título regido por legislação especial, que não exige a assinatura de duas testemunhas para sua constituição como título executivo extrajudicial.

Nessa perspectiva, o entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a autonomia normativa da cédula de crédito bancário, sendo inaplicável a exigência formal do art. 784, III, do CPC quando o título é regido por norma específica. Nesse sentido:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10 .931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E IIDO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE.

1. Para fins do art. 543-C do CPC:
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.
O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).

3. No caso concreto, recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1291575 PR 2011/0055780-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/09/2013)

Mais recentemente, em decisão monocrática proferida em 21/10/2024, no REsp 2.171.111/SC
[1]
, o Ministro Marco Aurélio Bellizze enfrentou questão análoga e reafirmou a plena exequibilidade da cédula de crédito bancário desacompanhada da assinatura de duas testemunhas, assentando que a ausência desse requisito formal não desnatura a força executiva do título quando inexistente controvérsia quanto à validade, eficácia e autenticidade do contrato firmado entre as partes.

Naquele julgado, assentou-se que a exigência do art. 784, III, do CPC pode ser relativizada, desde que demonstrados outros elementos suficientes a evidenciar dúvidas sobre a higidez do título, como a de impugnação à validade e à obrigação assumida no contrato, o que não se constata no caso concreto. Assim, sendo o contrato válido, líquido e exigível, e tendo sido acompanhado de demonstrativos detalhados do débito, não se pode inviabilizar a execução apenas pela ausência de assinatura de testemunhas.

É exatamente o que ocorre na hipótese dos autos, uma vez que a apelada não impugnou a existência do contrato nem a validade da obrigação por ele representada, tampouco trouxe elementos que infirmassem a higidez do título, limitando-se a sustentar, de forma meramente formal, a inobservância de requisito documental. Destarte, é plenamente possível reconhecer, como o fez o STJ, que a assinatura de testemunhas constitui elemento acidental e supletivo da formalização do título – especificamente a cédula de crédito bancário –, não essencial à sua constituição, quando presentes outros elementos que demonstrem a existência, validade e exigibilidade da obrigação.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FORÇA EXECUTIVA. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. OPÇÃO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por DENER AUGUSTO MENDES VILAS contra decisão monocrática que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum e reconheceu a validade do título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário) apresentado por MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. nos autos da ação de execução nº 0860026-02.2021.8.14.0301.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar ação de execução de pequeno valor;
(ii) estabelecer se a ausência de assinatura de duas testemunhas invalida a força executiva da cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3º da Lei 9.099/95, é relativa e facultativa, cabendo ao autor optar pelo ajuizamento da demanda na Justiça Comum, ainda que o valor da causa se enquadre nos limites legais do microssistema dos Juizados.

O reconhecimento da força executiva da cédula de crédito bancário prescinde da assinatura de duas testemunhas, por força do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiterado por diversos Tribunais Estaduais.

A ausência de nova argumentação jurídica ou fática apta a infirmar a fundamentação da decisão monocrática evidencia o mero inconformismo do agravante, sem vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A opção pela Justiça Comum, mesmo em causas de menor complexidade e valor, é legítima e facultada ao autor, não configurando competência absoluta dos Juizados Especiais.

A cédula de crédito bancário possui força executiva própria, independentemente da presença de assinatura de duas testemunhas, conforme previsão do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

O reconhecimento da força executiva do título bancário e da competência do juízo comum, fundada em jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/1995, arts. 3º e 8º; Lei 10.931/2004, arts. 28 e 29; CPC/2015, arts. 485 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.725.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 17/04/2018; TJPA, ApCív 0834207-05.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 29/07/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0859571-66.2023.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/05/2025) (grifei)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÕES, OMISSÕES OU OBSCURIDADES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA e LEONEL VERGOLINO DE MOURA contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto no âmbito de apelação cível, confirmando decisão monocrática que negou provimento aos embargos à execução de cédula de crédito bancário ajuizada pelo Itaú Unibanco S.A. Os embargantes alegam vícios no acórdão, apontando omissão sobre cerceamento de defesa, contradição quanto à validade do título executivo extrajudicial e obscuridade sobre a suficiência da documentação apresentada para a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) identificar se o acórdão foi omisso quanto ao enfrentamento do alegado cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia contábil;

(ii) verificar se há contradição no reconhecimento da validade da cédula de crédito bancário sem assinatura de duas testemunhas;
(iii) esclarecer se há obscuridade na conclusão sobre a suficiência dos documentos apresentados para instruir a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou adequadamente a alegação de cerceamento de defesa, fundamentando que, nos termos do art. 370 do CPC, o juiz possui discricionariedade para indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, conforme entendimento consolidado no STJ e STF. A decisão destacou que os elementos constantes nos autos eram suficientes para o julgamento.

4. Quanto à validade da cédula de crédito bancário, o acórdão reafirmou que o art. 28 da Lei nº 10.931/2004 não exige assinatura de testemunhas para a constituição de título executivo extrajudicial, prevalecendo essa norma específica sobre o art. 784, III, do CPC. Foi enfatizado que a cédula preenchia todos os requisitos legais exigidos, conforme precedentes jurisprudenciais.

5. No tocante à suficiência da documentação para a execução, o acórdão esclareceu que a cédula de crédito bancário estava acompanhada de ficha de cobrança e demonstrativo de débito, documentos aptos a aparelhar a ação de execução, sendo desnecessária a juntada de extratos bancários, conforme entendimento pacífico dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O juiz pode indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias com base no art. 370 do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial válido independentemente da assinatura de testemunhas, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004
.

3. É desnecessária a juntada de extratos bancários para a execução de cédula de crédito bancário quando esta é acompanhada de documentos que demonstrem a evolução da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 784, III, e 1.022; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada
:

· STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19/04/2018, DJe 25/04/2018.

· STF, RE 567708/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 08/03/2016.

· TJ-PR, APL 0003964-70.2015.8.16.0190, Rel. Desª. Elizabeth Maria de Franca Rocha, j. 15/02/2021.

· TJ-MG, AC 10000160750030001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 09/02/2017.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0834207-05.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/02/2025) (grifei)

Dessa maneira, verifica-se que a cédula de crédito bancário apresentada nos autos é plenamente exequível, sendo inaplicável a exigência de assinatura de duas testemunhas, mormente ante a ausência de controvérsia quanto à validade e eficácia do contrato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
(STJ - REsp: 2171111, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/10/2024)

Belém, 22/02/2026